Tribunal: TJMT
Processo: 1032999-48.2021.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2024-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1032999-48.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Perdas e Danos, Seguro, Indenização por Dano Material, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[LIBERTY SEGUROS S/A - CNPJ: 61.550.141/0001-72 (APELANTE), ANA CAROLINA DA SILVA GOMES - CPF: 344.408.998-89 (ADVOGADO), ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO - CPF: 145.841.638-04 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (APELADO), GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - CPF: 053.972.499-80 (ADVOGADO), EDUARDO QUEIROGA ESTRELA MAIA PAIVA - CPF: 078.165.854-38 (ADVOGADO), SIRLEI DA ROSA PIRES - CPF: 643.916.989-00 (ASSISTENTE), MARCOS DAMASCENO (ASSISTENTE), MARCELO DOS SANTOS RIBEIRO (ASSISTENTE), ALBERTO LORISTAN MACHADO DA SILVA - CPF: 974.509.520-68 (ASSISTENTE), Responsável pela emissão de laudo técnico da empresa INOVAR AR CONDICIONADO (ASSISTENTE), CARLOS FREDERICO NOBREGA FARIAS - CPF: 759.606.484-15 (ADVOGADO), JORGE RIBEIRO COUTINHO GONCALVES DA SILVA - CPF: 019.648.834-66 (ADVOGADO), KALLYL PALMEIRA MAIA - CPF: 061.903.104-27 (ADVOGADO), RODRIGO NOBREGA FARIAS - CPF: 001.248.884-45 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA –SEGURADORA E CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA – PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR CERCEAMENTO DE DEFESA - NÃO CONHECIMENTO – TOTAL PROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – INVIABILIDADE – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO NEXO DE CAUSALIDADE – PRELIMINAR NÃO CONHECIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Dissociada a preliminar das razões recursais, pressuposto extrínseco previsto no inciso III do artigo 1.010 do Código de Processo Civil, não deve ser conhecida.

A inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito.

Considera-se válido o laudo técnico, ainda que elaborado unilateralmente, quando assinado por profissional especializado e isento de parcialidade.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação, interposto por
Liberty Seguros S.A.
, visando a reforma da sentença proferida na Ação Regressiva de Ressarcimento de Danos n.
1032999-48.2021.8.11.0041
, manejada em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.
,

que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a requerida, ora apelada, a ressarcir a apelante em R$ 700,00 (setecentos reais), acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice do INPC/IBGE a partir da data do pagamento aos segurados.

Considerou o juízo singular que a apelante obteve êxito em comprovar o nexo de causalidade tão somente em relação a um equipamento, haja vista que os demais laudos não contêm a qualificação do profissional que os elaborou.

Ainda, em razão da sucumbência recíproca, condenou as partes igualmente (50% para cada) ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, fixados em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), com fundamento no artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil.

A apelante aduz, em síntese, que embora o juízo
a quo
tenha reconhecido a validade de apenas um laudo (ID 208860717, p. 03), os danos aos demais equipamentos ocorreram na mesma data e horário, bem como pela mesma causa; razão pela qual não há falar em procedência parcial dos pedidos.

Outrossim, alega que
“todos os laudos apresentados na inicial, foram elaborados por expert na área e que possuía qualificação para descrever todo o exposto e concluir pela queima dos aparelhos e necessidades de substituição”.

Sustenta que a apelada não se desincumbiu do ônus de demonstrar
“que os danos foram causados por ação ou omissão do consumidor, e não pela sobrecarga elétrica relatada [...]”

Desse modo, requer, preliminarmente, a anulação da r. sentença ante a suposta ocorrência de cerceamento de defesa, a fim de que seja reaberta a fase instrutória. No mérito, pugna pela inversão do ônus da prova em desfavor da apelada, bem como pela total procedência da ação (ID 208858871).

Manifestando-se em contrarrazões, a apelada pugna pelo desprovimento do recurso (ID

208858889).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (PRELIMINAR)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, a apelante
requer, preliminarmente, a anulação da r. sentença ante a suposta ocorrência de cerceamento de defesa, a fim de que seja reaberta a fase instrutória,
in verbis
:

“DIANTE DO EXPOSTO, requer a Apelante seja o presente Recurso de Apelação TOTALMENTE PROVIDO, para que declarar nula a r. sentença recorrida, ante o noticiado cerceamento de defesa para, remetido os autos a primeira instancia, seja reaberta a fase instrução para produção das provas pertinentes”
(ID 208858871, p. 32).

Todavia, tal pedido versa sobre tema (cerceamento de defesa) que não foi abordado nas razões recursais, razão pela qual não deve ser conhecido.

É cediço que a apelação deve conter as razões do pedido de reforma (art. 1.010, III, do CPC). Essa exigência é a especificação, no que toca à apelação, do princípio da dialeticidade, aplicável a todo recurso e que demanda que a decisão recorrida tenha seus fundamentos especificamente impugnados, consoante o art. 932, III, do CPC.

Portanto, a apelante não se desincumbiu do ônus de expor os motivos pelos quais teria sofrido cerceamento de defesa, em diálogo com a sentença, apontando os supostos equívocos do pronunciamento judicial.

Logo, ante a inobservância do princípio da dialeticidade, impõe-se o não conhecimento do referido pleito.

Desse modo,
não conheço
da preliminar.

É como voto.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Conforme exposto, a recorrente pugna pela inversão do ônus da prova em desfavor da apelada,
ao argumento de que não se desincumbiu do ônus de demonstrar
“que os danos foram causados por ação ou omissão do consumidor, e não pela sobrecarga elétrica relatada [...]”
(ID 208858871, p. 32).

Todavia, razão não lhe assiste.

Isso porque embora se trate de relação de consumo, que por sua vez impõe a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6o, VIII, do CDC, incumbia à apelante produzir as provas mínimas necessárias a demonstração do fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, do CPC).

Em que pese a apelante aduza que
“todos os laudos apresentados na inicial, foram elaborados por expert na área e que possuía qualificação para descrever todo o exposto e concluir pela queima dos aparelhos e
necessidades
de substituição”
(ID 208858871, p. 04), tão somente o laudo constante do ID 208860717 - p. 03 encontra-se atestado por profissional especializado com inscrição no CREA-MT.

Portanto, os demais laudos não são aptos a demonstrar o nexo de causalidade entre os danos causados aos equipamentos e a falha na prestação do serviço pela concessionária, haja vista que, consoante o entendimento deste Sodalício, o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica,
desde que elaborado por profissional especializado.

Assim, agiu com acerto o juízo singular ao julgar parcialmente procedente a pretensão inicial, condenando a apelada a ressarcir apenas
o valor do aparelho constante do referido laudo, qual seja, uma bomba de poço, no valor de R$ 700,00 (setecentos reais).

Logo, em que pese a irresignação apresentada pela apelante, não merece qualquer reparo a r. sentença.

A corroborar tal entendimento, colaciono decisões lançadas pelo Superior Tribunal de Justiça, bem como por este egrégio Tribunal:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. REGRA DE INSTRUÇÃO. COMPROVAÇÃO MÍNIMA DOS FATOS ALEGADOS. SÚMULAS 7 E 83 DO STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. [...] A jurisprudência desta Corte Superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte autora, dos fatos constitutivos do seu direito. [...]”
(STJ - AgInt no AREsp: 1951076 ES 2021/0242034-2, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 21/02/2022, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/02/2022)

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ALEGAÇÃO DE NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DA SENTENÇA - NÃO PREENCHIMENTO DE REQUISITOS DO RECURSO - RECURSO NÃO CONHECIDO. 1- É imprescindível ao conhecimento do recurso, além da qualificação das partes e do pedido de nova decisão, a indicação específica dos fundamentos de fato e de direito que servem de fundamento ao pleito, nos moldes do artigo 1.010 do Código de Processo Civil. 2- No presente caso, as razões recursais não atacam os fundamentos da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais. 3- Os argumentos contidos nas razões do recurso estão dissociados daqueles dispostos na sentença. 4- Recurso não conhecido.”
(TJ-MT 10333499020208110002 MT, Relator: VALDECI MORAES SIQUEIRA, Data de Julgamento: 29/04/2022, Turma Recursal Única, Data de Publicação: 04/05/2022)

“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REGRESSIVA INDENIZATÓRIA – DANOS ELÉTRICOS CAUSADOS EM EQUIPAMENTO DA EMPRESA SEGURADA [...] A jurisprudência tem entendido que o laudo técnico produzido por empresa de reparos de produtos eletrônicos, apesar de ser confeccionado unilateralmente, sem a participação da concessionária Apelante, é válido para o fim de comprovar o elo causal entre o dano e a queda/oscilação de energia elétrica, desde que elaborado por profissional especializado e isento de parcialidade, constituindo-se prova idônea apta a amparar a pretensão de regresso, como no caso dos autos. 4. O entendimento jurisprudencial é no sentido de que os requisitos para que o laudo técnico seja válido como meio de prova são: que seja conclusivo e esteja assinado por técnico devidamente identificado. [...]”
(TJ-MT 10262918420188110041 MT, Relator: CLARICE CLAUDINO DA SILVA, Data de Julgamento: 22/06/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/06/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/05/2024